Tribunal: TJDFT
Processo: 0051391-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051391-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO HIT PARADE LTDA - EPP RECORRIDO: CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUCAO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÕES. REJEITDAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE ÁUDIO. MULTA CONTRATUAL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Sem a prova de que a programação deveria seguir os padrões musicais e artísticos nacionais, não há como identificar o inadimplemento das cláusulas contratuais pela ré, que não pode se eximir de pagar os serviços de transmissão de sinal prestados. Caracterizada a rescisão contratual por culpa da autora, deve arcar com a multa contratualmente prevista. 2. A Lei n. 9.610/98, legislação que rege os direitos autorais, assegura ao autor "os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou". O autor possui exclusividade para utilizar, fruir e dispor de sua obra literária, artística e científica (art. 28), sendo que a sua exploração por terceiro somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização de seu autor (art. 29). 3. Inexiste nos autos documentos que permitam concluir pela utilização indevida da marca ou da plástica pela ré-reconvinte, sobretudo quando o pacto ajustado permitia a utilização da marca sem fazer menção específica de padrões de utilização ou modelos objetivos de aplicação da plástica. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a quantia não se converta em fonte de enriquecimento para uma das partes, nem se torne inexpressiva para a outra. 5. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante atue com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. 6. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade por omissões rejeitadas. 7. Apelação da autora desprovida. 8. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 331, §2°, do CPC/1973; 319, inciso VI, 350, 351, 357, §3°, e 370, parágrafo único, estes do Código de Processo Civil/2015, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova; b) artigo 416 do Código Civil, asseverando o afastamento da condenação em perdas e danos diante da existência de cláusula penal sem previsão de indenização suplementar. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB 21660. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 331, §2°, do CPC/1973; 319, inciso VI, 350, 351, 357, §3°, 370, parágrafo único, estes do Código de Processo Civil/2015; e 416 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020), e de que “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB 21660. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010